Tribunal: TJMT
Processo: 1000767-24.2021.8.11.0092
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000767-24.2021.8.11.0092
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA CICERA CANDIDO DA SILVA - CPF: 039.056.151-77 (RECORRENTE), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE), MARIA CICERA CANDIDO DA SILVA - CPF: 039.056.151-77 (RECORRIDO), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO: 1000767-24.2021.8.11.0092

COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI

RECORRENTES: MARIA CICERA CANDIDO DA SILVA

VIVO S.A.

RECORRIDOS: OS MESMOS

JUIZ RELATOR: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

DATA DO JULGAMENTO: 07/11/2022

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES –
APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ – INSCRIÇÃO PREEXISTENTE – PLEITO DE MAJORAÇÃO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DA PARTE RECLAMADA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA PARTE RECLAMANTE CONHECIDO E IMPROVIDO.

Havendo alegação de inscrição indevida do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome da consumidora demonstrar a contratação e o respectivo inadimplemento, o que não restou comprovado.

Imposição da regra da inversão do ônus da prova para que as empresas fornecedoras de serviços comprovem o inadimplemento, sem o qual a inscrição é indevida e, portanto, gera dano moral in re ipsa.

Entretanto, a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, exceto nos casos em que há inscrição preexistente, conforme determina a Súmula 385 do STJ.

A sentença do juiz de primeiro grau, que condenou a reclamada a pagar R$
3
.000,00 (três mil reais) de danos morais deve ser reformada, pois a parte autora possui inscrições anteriores.

Recurso da Reclamada conhecido e parcialmente provido.

Recurso da Reclamante conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Tratam-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a ação nos seguintes termos:

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido inaugural, para condenar a reclamada a pagar à parte reclamante o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ), isto é, desde a anotação (26/11/2019).

RECONHEÇO a inexigibilidade do débito no valor de R$ 137,29 (cento e trinta e sete reais e vinte e nove centavos), Data da Inclusão: 26/11/2019 , CONTRATO: 0376015709;

DETERMINO a exclusão definitiva do nome do Reclamante dos órgãos de restrição de crédito, em relação unicamente a este débito;

A parte Recorrente/Reclamante, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, para majorar o valor dos danos morais, pois alega que o valor fixado se mostra em desconformidade com o princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

A parte Recorrente/Reclamada, nas razões recursais alegou a inexistência de danos morais a ser reparados. Requereu o provimento do recurso para julgar a ação improcedente e alternativamente o afastamento dos danos morais.

Contrarrazões apresentada apenas pela parte ré, requerendo o improvimento do recurso da parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

De início, afasto a impugnação ao pedido de justiça gratuita. Em se tratando de pessoa física, a alegação de insuficiência presente nas razões recursais é presumida como verdadeira, nos termos do art. 99, § 3º do CPC, presunção esta não elidida pela Reclamada.

Sem mais preliminares, procedo a análise do mérito.

Compulsando os autos e a prova produzida, verifico que a inscrição do nome da parte Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito fora realizada de forma indevida, posto que não comprovada a relação jurídica.

Incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar a inadimplência da parte autora, o que não ocorreu no caso dos autos, inexistindo qualquer prova, salvo as telas sistêmicas, documentos unilaterais sem qualquer valor
probatório.

Em relação a condenação por danos morais, nota-se que a parte Reclamante possui apontamento anterior, o que afasta o cabimento dos danos morais, devendo ser aplicada a Súmula 385 do STJ.

A inscrição discutida, no valor de R$ 137,29 (cento e trinta e sete reais e vinte e nove centavos), é datada de 26/11/2019.

A inclusão se deu em 12/01/2021, conforme consta no ID n° 144699211.

A parte autora registra uma inscrição anterior, conforme se verifica no extrato do SPC/Boa Vista juntado pela Reclamada no ID n° 144699211.

Não há registro de demanda discutindo as inscrições destacadas. Dessa forma, aplica-se a Súmula 385 do STJ ao caso em tela.

Assim está redigida a referida Súmula, senão vejamos:

Súmula nº 385
: "
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição,
ressalvado o direito ao cancelamento
".

Registro alguns votos recentes DESTE RELATOR exatamente nesse sentido, ACOMPANHADOS NA ÍNTEGRA POR TODOS OS MEMBROS DESTA TURMA RECURSAL, nos seguintes feitos:

a) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0042399-68.2017.811.0001, JULGADO EM DATA DE 27/09/2018;

b) RECURSO INOMINADO 0026644-04.2017.811.0001, JULGADO EM DATA DE 30/08/2018;

c) AGRAVO INTERNO 0058685-96.2017.811.0001, JULGADO EM DATA DE 23/08/2018;

d) RECURSO INOMINADO 0076895-26.2017.811.0001, JULGADO EM DATA DE 20/08/2018;

e) RECURSO INOMINADO 0014634-19.2017.811.0003, JULGADO EM DATA DE 16/08/2018;

f) RECURSO INOMINADO 0054167-88.2017.811.0001, JULGADO EM DATA DE 09/08/2018;

g) RECURSO INOMINADO 0092744-72.2016.811.0001, JULGADO EM DATA DE 03/07/2018;

h) AGRAVO INTERNO 0052430-50.2017.811.0001, JULGADO EM DATA DE 06/08/2018;

i) RECURSO INOMINADO 0015891-79.2017.811.0003, JULGADO EM DATA DE 09/08/2018;

j) RECURSO INOMINADO 0045066-95.2015.811.0001, JULGADO EM DATA DE 03/07/2018;

REGISTRO

ainda que, recentemente tal tema fora enfrentado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, com o julgamento das Reclamações n° 1009562-09.2018.8.11.0000 e 1008669-81.2019.8.11.0000, que versavam sobre a aplicação da referida Súmula, sendo mantido o voto desse relator pelo Tribunal de Justiça.

BEM COMO, O JULGAMENTO DOS
AREsp 1249007
e
AREsp 893409
, em julgamentos pelo STJ, EXATAMENTE SOBRE O MESMO TEMA, EM DEBATE.

Sendo assim, quando de sua inclusão, a Recorrida já possuía apontamento anterior, devendo ser aplicada a Súmula 385 do STJ.

Portanto, o dano moral deve ser afastado, mantendo apenas a declaração de inexistência de débito.

Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da parte Recorrente MARIA CICERA CANDIDO DA SILVA e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da VIVO S.A., para excluir da condenação o valor dos danos morais, mantendo a sentença nos demais termos, com fulcro no art. 46 da Lei nº 9.099/1995,
excluindo-se, por óbvio,

a multa por embargos protelatórios imposta na sentença.

Deixo de condenar a parte reclamada ao pagamento das custas processuais e / ou honorários advocatícios, ante o resultado do julgamento, moldes do art. 55 da Lei n° 9.099/1995.

Condeno a parte Reclamante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% do valor da condenação que obteve a seu favor em 1º grau e neste momento revista, nos moldes do art. 55 da Lei n° 9.099/1995, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do art. 98, §§2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2022